Tribunal: TCU
Processo: 007.216/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900222026, modalidade Pregão e Uasg 153166 (Objeto: Contratação de solução integrada de outsourcing de impressão.)

Inteiro teor:
Acórdão 2085/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90022/2026 sob a responsabilidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), com valor estimado de R$ 4.422.849,00, cujo objeto é a contratação de solução integrada de outsourcing de impressão e digitalização. Considerando que a representante alegou, em suma, que: a) o edital fixou intervalo mínimo entre lances de R$ 0,10, combinado com a exigência de oferta por valor unitário, o que, para itens cotados em centavos, comprometeria a competitividade; b) a UFRRJ reconheceu que esse intervalo mínimo inviabiliza lances subsequentes válidos; c) a opção da Administração por manter o edital e remeter eventual redução à fase de negociação é juridicamente inadequada, por não substituir a competição; d) o intervalo mínimo deveria refletir a realidade econômica de cada item; e e) haveria incompatibilidade entre o objeto, a forma de disputa e o critério operacional adotado, com prejuízo à funcionalidade do certame; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, no entendimento da unidade instrutora, a adoção uniforme de intervalo mínimo de R$ 0,10 para todos os itens não se mostra materialmente adequada, pois produz efeitos distintos conforme a base econômica de cada item, especialmente nos casos de baixo valor unitário; considerando que, conforme aponta a jurisprudência deste Tribunal, a hipótese de restrição à competitividade não deve ser examinada apenas sob a ótica jurídica e abstrata, mas deve levar em conta também se as cláusulas questionadas resultaram em efetivo prejuízo à competitividade do certame; considerando que a unidade instrutora constatou a efetiva participação de múltiplos licitantes e reduções significativas em relação aos valores estimados, com valor global homologado por R$ 1.697.221,80, enquanto o orçamento base era de R$ 4.422.849,00, concluindo pela inexistência de prejuízo concreto à competitividade e à vantajosidade da contratação, reputando suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada; considerando que o critério de julgamento adotado foi o de menor preço por grupo, permitindo às licitantes oferecer descontos diferenciados entre os itens que compõem o grupo, de modo a alcançar o preço global pretendido; considerando que os itens afetados representavam cerca de 17% do valor total, bem como que as licitantes poderiam dar seus descontos sobre tais itens na proposta inicial, havendo eventual limitação apenas na fase de lances, mas mitigado tanto pelo menor peso relativo desses itens quanto pela possibilidade de compensação nos demais itens; considerando que várias licitantes, de fato, ofereceram desconto nos quatro itens afetados pela regra de intervalo mínimo de R$ 0,10 entre lances, concentrando esses descontos na fase inicial de apresentação da proposta; e considerando, por fim, que, diante desse conjunto de elementos, a unidade instrutora propôs o conhecimento da representação, o indeferimento da medida cautelar e a expedição de ciência à UFRRJ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) expedir o comando especificado no subitem 1.7; e) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.216/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Inova Contratações e Treinamentos Ltda. (53.313.120/0001-05) 1.2. Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Thaisa Teodoro de Oliveira, representando Inova Contratações e Treinamentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90022/2026, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) definição de valor uniforme (R$ 0,10) para o intervalo mínimo entre lances (item 6.8 do edital), aplicados indistintamente a todos os itens do edital, especialmente em relação aos itens de menor valor unitário, com potencial de reduzir a competitividade e de impedir lances potencialmente vantajosos, em afronta aos princípios da razoabilidade e da competividade, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1757/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro.